Tribunal: STF
Processo: ARE 1276268
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 7, fls. 42-43 ): 
    “EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DO PROCON. ABANDONO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-PUNITIVO POR MAIS DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PRESENTE, ENTRETANTO, FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO, POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
    a) Nos termos de contemporâneos precedentes do STJ, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal 9.873/99, ou mesmo da prescrição do Decreto 20.910/32.
     b) Contudo, ao afastar a tese da prescrição intercorrente estadual e municipal, o STJ não julgou o mérito da questão posta sub judice, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal, que reconhecia a possibilidade de caracterização de tal espécie prescricional.
    c) O abandono injustificado pelo PROCON/PR, de processo administrativo punitivo ainda em curso, demonstra de forma inequívoca o desinteresse na apuração e na eventual repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão.
    d) A retomada do processo, passados mais de 5 anos de abandono, obviamente não se destina mais à proteção dos consumidores, ou a desestimular a conduta tida irregular, pois o dinamismo das relações de consumo não admite tão tardia repressão, sob pena de ineficácia e mesmo perda de objeto. Fica evidenciado o intuito exclusivamente arrecadatório do PROCON, em flagrante desvio de finalidade.
    e) Assim, é de se reconhecer a afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, impondo-se a declaração de nulidade do processo administrativo, também por exaurimento de sua utilidade. 
    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 46-47; e Vol. 8, fls. 1-10): 
    “Julgo oportuno frisar, desde logo, que os autos versam sobre a ocorrência da prescrição, perda da finalidade, enfim, da vedação ao Estado de exercer sua pretensão punitiva por ter a Empresa-Autora, supostamente, violado normas de proteção ao Consumidor. 
    (…)
    Esta Corte vinha reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos estaduais e municipais, especialmente naqueles envolvendo os Procons, protagonista do inconformismo recorrente em centenas de recursos, pondo fim a procedimentos cuja finalidade a Administração deixou fenecer, por inércia. 
    Tal solução advinha do disposto na Lei Federal nº 9.873/99, que estabelece prazos prescricionais no âmbito da Administração Pública Federal e prevê, no §1º, do seu art. 1º, a prescrição intercorrente trienal. 
    A aplicação da norma, prima facie destinada à Administração Federal, derivava da compreensão de que a ratio juris daquele dispositivo é inibir a inércia injustificada da administração pública, que não pode deixar o administrado à mercê de processos administrativos infindáveis, aguardando por uma decisão que influenciará diretamente na gestão de seus negócios e de seu patrimônio. 
    Observe-se, ainda, que aquela prescrição intercorrente do §1º tem aplicação nos processos administrativos punitivos (conforme art. 1º, caput), estabelecendo prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir crédito decorrente da multa eventualmente aplicada. 
    Não obstante esta Corte tenha optado por aplicar a aludida prescrição intercorrente, os julgados divergiam quanto ao prazo a ser considerado – trienal ou quinquenal –, bem como quanto aos fundamentos para justificá-los 
    Para a aplicabilidade do prazo trienal daquela Lei Federal, os fundamentos foram, basicamente, o disposto no art. 10 do Decreto Lei nº 20.910/32 – Art. 10.O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras –, ou em razão de se tratar o Procon de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, regidos pelo Decreto Federal nº 2.181/97. 
    (…)
    O prazo quinquenal, por seu turno, teve como fundamento a aplicação, por analogia, do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, concluindo-se que este prazo permitiria maior efetividade da Política Nacional de Relações de Consumo, preceituada no art. 4º da Lei 8.078/90, e também a aplicação do entendimento do STJ acerca do prazo prescricional para a cobrança de multas administrativas. 
    (…)
    Entretanto, ao julgar o AgRg no REsp 1.566.304/PR, em 10/03/16, a 2ª Turma do STJ, por unanimidade, afastou a aplicação da prescrição intercorrente nos procedimentos estaduais e municipais reconhecidos com base na Lei Federal 9.873/99: 
    (…)
    Tal entendimento, que vem sendo manifestado em diversos outros julgados daquela Corte Superior, calhou por elucidar os rumos dos julgados desta Corte estadual, alertando que de prescrição intercorrente, a inércia da Administração não se trata, já que, ainda que utilizada subsidiariamente, aquele instituto de direito material estabelecido para uma esfera específica da Administração (federal) não poderia ser interpretado extensivamente para as demais, ainda que feita a partir de uma interpretação integrativa com outros diplomas legais. 
    Contudo, se é certo que aquela 2ª Turma afastou a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente estadual e municipal com base naquele dispositivo específico para o processo administrativo federal, também é certo que não julgou o mérito da questão, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal. 
    Nestes termos, cabe afastar a tese da prescrição intercorrente.
    [...]
    Impõe-se, entretanto, a análise do caso pela ótica da razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVIII, art. 5º, da CF/88, assim como pela finalidade do ato administrativo sancionador.
    [...]
    Destaque-se: a garantia é constitucional. E, como tal, também obriga expressamente a Administração. Portanto, obriga o Poder Judiciário a decidir a respeito quando provocado, independentemente da inexistência de lei infraconstitucional específica no âmbito administrativo estadual e municipal.
    [...]
    Pois bem, não obstante a importância dos Procon para a proteção das relações de consumo, no caso impõe-se reconhecer a extrapolação da razoável duração do processo, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão.
    [...]
    Nesse passo, há evidente afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo e, por fim, a retomada tardia do procedimento para a aplicação da multa evidencia apenas o propósito arrecadatório do Órgão no episódio, agindo em flagrante desvio de finalidade, maculando o procedimento com indisfarçável nulidade, não havendo que se falar em indisponibilidade do interesse público, pois a própria Administração dele dispôs ao não agir em prazo minimamente razoável, esvaziando a razão de ser da sanção.
    [...]
    Nestes termos, é nula a aplicação da multa decorrente do Processo Administrativo em causa nos autos por inutilidade da medida para o interesse público e impossibilidade de ter finalidade meramente arrecadatória. 
    ANTE O EXPOSTO, voto por que seja negado provimento ao apelo do ESTADO DO PARANÁ, alterando-se, entretanto, nos termos acima, os fundamentos da sentença. Mantenho, os ônus de sucumbência, conforme estipulados. “
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 8, fl. 53).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 10, fls. 9-16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 2º; 5°, LXXVIII; e 37, caput, da CF/1988, bem como ao princípio da segurança jurídica e da razoabilidade, aos argumentos de que (a) “o acórdão recorrido declarou a prescrição intercorrente da multa aplicada pelo PROCON paranaense (embora afirme expressamente afastar a ocorrência de prescrição intercorrente) com base em dispositivos constitucionais equivocadamente interpretados sem que exista autorização legal” (Vol. 10; fl. 11); (b) os princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da eficiência, da moralidade e da razoabilidade não prescrevem nem limitam “o tempo de duração de um processo administrativo estadual, tampouco permite o desrespeito a competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal.” (Vol. 10, fl. 14); (c) o acórdão recorrido viola o princípio da separação dos poderes, “pois fixou prazo para a Administração parananense, no caso o PROCON, encerrar seus processos administrativos, sem que o prazo atribuído para tanto tenha previsão legal”( Vol. 10, fl. 15).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 10, fls. 12-13): 
    “2- No caso em exame, há, inquestionavelmente, repercussão geral da matéria discutida, pois interessa não apenas as partes envolvidas neste processo saber se à luz dos princípios constitucionais debatidos é possível ou não declarar a prescrição intercorrente de multas administrativas aplicadas por órgãos estaduais ou, como quer o acórdão recorrido, limitar, sem previsão legal, o tempo de duração de um processo administrativo, mas a todos os consumidores e fornecedores do Brasil e a todos os entes federativos estaduais e respectivos órgãos ou entidades responsáveis pela fiscalização do mercado de consumo e defesa do consumidor. 
    Permitir seja declarada a prescrição intercorrente de multas aplicadas pelos PROCON's estaduais ou limitado, sem previsão legal, o tempo de duração dos processos administrativos destes entes, por certo, enfraquecerá a defesa do consumidor e colocará empecilhos ao exercício de seus direitos. 
    Também impactará a arrecadação dos Estados, pois as multas aplicadas constituem receitas que reverterão em favor da proteção e defesa do consumidor e da consecução de outras finalidades de interesse público.
    Comprovada está, portanto, a transcendência da matéria, a repercussão geral da matéria discutida neste recurso extraordinário.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incidem as Súmulas 282, 283 e 356 do STF (Vol. 11, fls. 6-7). 
    No Agravo, a parte agravante refutou os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 11, fl. 16-19). 
     É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à anulação de multa em desfavor da empresa ora recorrida, nos autos de processo administrativo conduzido pelo PROCON/PR. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente